Tribunal: TJES
Processo: 5000517-46.2025.8.08.0065
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000517-46.2025.8.08.0065
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REQUERIDO: GLEIDIANO MANZINI
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INFLUÊNCIA SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS E RISCO À SEGURANÇA DO JULGAMENTO. PEDIDO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
Pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público Estadual, com fundamento no art. 427, do Código de Processo Penal, visando à transferência da competência territorial do julgamento de ação penal em trâmite na Comarca de Jaguaré. Alega-se comprometimento da imparcialidade do Conselho de Sentença e risco à segurança do julgamento, em virtude de o réu ser apontado como um dos líderes de uma perigosa organização criminosa local.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos concretos que evidenciem comprometimento da imparcialidade dos jurados da Comarca de Jaguaré em razão da influência do réu sobre a comunidade; (ii) estabelecer se a gravidade da situação justifica o deslocamento do julgamento para outra comarca, nos termos do art. 427, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 427, do CPP, autoriza o desaforamento quando houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou risco à segurança do julgamento, devendo a medida ser adotada apenas em situações excepcionais e devidamente justificadas.
A alegação de que o réu exerce forte influência na comunidade local, por ser líder de organização criminosa conhecida por sua violência e intimidação, caracteriza risco concreto à imparcialidade dos jurados.
O magistrado da comarca de origem prestou informações no sentido de que a notoriedade e periculosidade do réu geram temor social e risco à imparcialidade e segurança do julgamento, o que reforça a necessidade do desaforamento.
A Comarca de Jaguaré possui estrutura reduzida, com apenas uma vara e população pequena, o que intensifica os vínculos comunitários e aumenta a vulnerabilidade dos jurados a pressões externas.
A transferência do julgamento para a Comarca de São Mateus, geograficamente próxima, mas sem os mesmos fatores de risco, apresenta-se como medida adequada para garantir a isenção e segurança do júri.
IV. DISPOSITIVO
Pedido procedente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 70 e 427.
Jurisprudência relevante citada: TJRN, Desaf 0801746-61.2025.8.20.0000, Tribunal Pleno, Rel. Des. Vivaldo Otavio Pinheiro, j. 13.06.2025; TJMG, Desaf 0457587-04.2025.8.13.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, j. 10.04.2025; TJES, DesafJulg 0022447-85.2020.8.08.0000, Câmaras Cíveis Reunidas, Rel. Des. Willian Silva, j. 19.04.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade de votos, deferir o pedido de desaforamento, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5000517-46.2025.8.08.0065
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: GLEIDIANO MANZINI

Advogado(s) do reclamado: RODRIGO CORBELARI PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de pedido de desaforamento formulado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pretendendo o deslocamento da competência territorial para o julgamento da Ação Penal nº 0000199-90.2021.8.08.0065.

Consta na inicial (id 13260123), que a imparcialidade do Conselho de Sentença da Comarca de Jaguaré estaria comprometida, eis que o réu
GLEIDIANO MANZINI
seria um conhecido traficante da Comarca de Jaguaré, bem como, um dos líderes de uma organização criminosa extremamente perigosa, conhecida como “Tropa do Rato”.

Pois bem.

Após análise percuciente dos autos, entendo que o referido apontamento de ameaça à imparcialidade do Conselho de Sentença é suficiente para conduzir ao deslocamento da competência territorial do Tribunal Popular do Júri da Comarca de Jaguaré para o de comarca diversa, pelos fundamentos abaixo expendidos.

Em regra, a competência para o julgamento é determinada pelo lugar em que se consumou a infração, já que ali se torna mais fácil a apuração dos fatos: as testemunhas geralmente são dali mesmo e as circunstâncias que envolveram todos os acontecimentos, suas implicações e consequências repercutirão com mais intensidade no espírito dos julgadores, possibilitando-os, com mais segurança, compreender a verdade do que passou. Todavia, nas hipóteses de julgamento pelo Júri, é permitido o desaforamento, a fim de que seja o julgamento realizado em outra Comarca.

Constituindo o desaforamento medida de caráter absolutamente excepcional, vez que é causa de modificação da competência do Júri, somente circunstâncias especiais, evidenciadoras de uma situação de clara anormalidade, poderão justificar a adoção dessa providência extraordinária.

Por ser oportuno, destaco a redação do artigo 427, do Código de Processo Penal:

Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

Sendo assim, o desaforamento do processo do Júri somente será possível quando presente uma destas situações: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do Júri ou dúvida sobre a segurança do réu.

A imparcialidade do Júri, de acordo com a doutrina dominante, estará comprometida quando o crime gera no meio social animosidade, antipatia e ódio ao réu, bem como pelo fato de o réu exercer grande influência coercitiva, econômica ou política sobre a comunidade.

Na hipótese dos autos, tem-se como plausível a alegação do
p
arquet
de que o crime foi planejado por um dos líderes de um temido grupo criminoso da região, que inclusive é conhecido por agir com extrema violência, sendo também, responsável por inúmeros outros crimes, além de diversos homicídios, o que pode influenciar psicológica e diretamente a opinião dos jurados, colocando em risco a imparcialidade e serenidade do julgamento do réu.

Por ser oportuno, registro que o magistrado atuante na Comarca de Jaguaré, ao prestar os informes inclusos no id 14511263, asseverou sobre a influência perniciosa que o requerido exerce na comunidade,
in verbis
:

Considerando os argumentos apresentados pelo Ministério Público, especialmente no tocante à notória influência do grupo criminoso denominado “Tropa do Rato”, do qual o acusado GLEIDIANO MANZINI é apontado como um dos líderes, e o receio que tal organização impõe à população local,
este Juízo entende que a manutenção do julgamento na Comarca de Jaguaré poderia comprometer a imparcialidade do corpo de jurados e, inclusive, a segurança dos mesmos
.

É imperioso ressaltar que a Comarca de Jaguaré possui uma única Vara e uma população reduzida, o que, somado à periculosidade e à ampla atuação do grupo criminoso na região, pode gerar um temor social que inviabilize um julgamento justo e isento de pressões externas.

Não se pode olvidar que, estando o juiz da causa mais próximo das partes, tem maior sensibilidade para aferir detalhes e opinar a respeito, motivo pelo qual, em feitos deste jaez, os esclarecimentos prestados pelo magistrado processante constituem elemento essencial e virtualmente condicionante da decisão a ser proferida pelo Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, onde se vislumbra motivo relevante capaz de comprometer a imparcialidade dos jurados, firmo o convencimento de que a permanência dos julgamentos na comarca de origem é medida que, além de temerária, diante das evidências analisadas, resultaria em um julgamento eivado de parcialidades, o que ora se pretende evitar.

Reconhece-se, portanto, a existência de uma situação de fato que evidencia a necessidade de ser acautelada a atuação da Justiça, justificando-se, pois, a medida excepcional do desaforamento, porque sérias as circunstâncias apontadas como hábeis ao comprometimento do Júri.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. RÉU APONTADO COMO INTEGRANTE E LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. Caso em exame pedido de desaforamento formulado pelo ministério público, com fundamento no art. 427, § 1º, do CPP, objetivando a transferência do julgamento pelo tribunal do júri da ação penal nº 0800372-08.2024.8.20.5153, da Comarca de são José do campestre/RN, para a Comarca de natal/RN. Réu pronunciado por homicídio qualificado. Alegações de periculosidade, liderança em organização criminosa e influência sobre a comunidade local. Parecer ministerial pelo deferimento. Juízo de origem prestou informações confirmando risco à imparcialidade. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o desaforamento do julgamento, com base no art. 427 do CPP, em razão da dúvida quanto à imparcialidade do júri e ao interesse da ordem pública. III. Razões de decidir
o desaforamento é medida excepcional, cabível quando evidenciado risco à imparcialidade do júri, à ordem pública ou à segurança do acusado. no caso concreto, o réu é apontado como perigoso e líder de facção criminosa, sendo acusado de diversos crimes na Comarca de origem. Há relatos de testemunhas que demonstram temor de represálias, o que compromete a imparcialidade dos jurados. o município de são José do campestre possui pequena população e vínculos comunitários intensos, o que potencializa a influência do acusado sobre os jurados. a Comarca de natal reúne melhores condições para assegurar a imparcialidade do julgamento, além de se situar na mesma região
. IV. Dispositivo e tese pedido de desaforamento julgado procedente, com a transferência do julgamento para a Comarca de natal/RN. tese de julgamento: "1. O desaforamento é medida excepcional, cabível quando presentes elementos que evidenciem risco à imparcialidade do júri, à ordem pública ou à segurança do acusado. 2. A presença de réu com forte influência local, associado a organização criminosa e com histórico de intimidação, justifica o deslocamento do julgamento para Comarca diversa, nos termos do art. 427 do CPP. " dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 70 e 427. jurisprudência relevante citada: TJRN, desaforamento de julgamento, 0811076-19.2024.8.20.0000, Rel. Des. Cornélio alves, tribunal pleno, j. 28.02.2025; TJRN, desaforamento de julgamento, 0816895-34.2024.8.20.0000, Rel. Des. Dilermando mota, tribunal pleno, j. 24.01.2025.. (TJRN; Desaf 0801746-61.2025.8.20.0000; Tribunal Pleno; Rel. Des. Vivaldo Otavio Pinheiro; Julg. 13/06/2025).

TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, CONSUMADO E TENTADO, E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. FORTES INDÍCIOS DA SUPOSTA PERICULOSIDADE DO RÉU E TEMOR DA POPULAÇÃO LOCAL. RISCO À IMPARCIALIDADE DO JÚRI. MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RELEVÂNCIA. PEDIDO DEFERIDO.
Comprovado o risco à imparcialidade do Júri, em razão do temor, na Comarca de origem, ao acusado e à associação criminosa que ele, em tese, lidera, deve ser deferido pedido de desaforamento para a Capital do Estado, onde o corréu já foi julgado. A palavra do magistrado, órgão imparcial, adquire especial relevo nos casos de desaforamento, principalmente por conhecer diretamente as condições da Comarca e as peculiaridades do processo-crime
. (TJMG; DESAF 0457587-04.2025.8.13.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Nelson Missias de Morais; Julg. 10/04/2025; DJEMG 11/04/2025).

PROCESSO PENAL. DESAFORAMENTO. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. DEMONSTRAÇÃO. PEDIDO PROCEDENTE. 1.
Havendo sérias dúvidas quanto à imparcialidade dos jurados, haja vista o temor gerado na Comarca pelo alto grau de periculosidade do réu e de sua família, justifica-se o desaforamento
. 2. O afastamento do juízo natural deve ocorrer à exata medida que os motivos justificadores do desaforamento persistam, respeitado, geograficamente, o ponto de partida. Preferência por Comarcas mais próximas. (TJES; DesafJulg 0022447-85.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/04/2021; DJES 28/04/2021).

Desta feita, verificando que os fundamentos que embasaram o pedido de desaforamento ajuizado pela representante do
p
arquet
e referendado pelo juízo
a quo
são suficientes para justificar a derrogação de competência do Tribunal Popular do Júri da Comarca de Jaguaré, não restam dúvidas de que a manutenção da ordem do Município restará ameaçada caso o julgamento do acusado seja realizado naquela comarca, bem como a imparcialidade dos jurados.

Para corroborar este entendimento, transcrevo, por oportuno, trecho do bem fundamentado parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral de Justiça Andréa Maria da Silva Rocha (id 14887974):

In casu
, a argumentação lançada pelo Órgão Ministerial está associada não somente com a parcialidade dos jurados, mas também em relação a segurança do próprio ato judicial, considerando que dois dos denunciados exercem liderança numa grande e conhecida organização criminosa, chefiada pela família MANZINI, e ainda, possuem comportamento voltado para prática de ilícitos, em manifesto desrespeito à ordem social.

Vê-se, portanto, que os argumentos externados pela requerente trouxeram elementos capazes de ensejar a aplicação do mencionado artigo 427 do Código de Processo Penal, para o pretendido desaforamento do julgamento, considerando precipuamente o temor lançado sobre os munícipes e como já dito e reafirmado, por questões afetas à segurança dos jurados, e da própria realização do ato judicial.

[...]

Infere-se dos autos, ainda, as informações prestadas pelo digno magistrado competente, onde afirma que a manutenção do julgamento na Comarca de Jaguaré poderia comprometer a imparcialidade e a segurança do corpo de jurados,
in verbis
:

[...]

Logo, considerando o comprovado comprometimento da possível parcialidade dos jurados, bem como da segurança para a realização julgamento em razão das questões relacionados aos réus, notadamente ao réu Gleidiano Manzini, que conforme mencionado na inicial, é um dos chefes de temida organização criminosa que atua na Comarca onde está designada a realização da sessão plenária do júri, merece acolhida o pleito ministerial.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DEFIRO
o pedido de desaforamento do julgamento da Ação Penal nº 0000199-90.2021.8.08.0065 para a Comarca de São Mateus, onde, em razão do afastamento da região em que ocorreram os fatos, poderá ser relativizado o temor de que a periculosidade do acusado possa influenciar o júri, e que emerge como sendo a mais adequada e com estrutura condizente para a realização do julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator quanto ao pedido de desaforamento apresentado.
Acompanho o e. Relator.

É como voto.